Tribunal: TJBA
Processo: 8007261-81.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007261-81.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: DJAMARA LOPES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ERDENSON GIACOMOSE REIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1016 DO STJ. DESAFETAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. REAJUSTE NA MENSALIDADE DO PLANO. SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 9.656/98 SEM PREVISÃO DE REAJSUTE POR FAIXA ETÁRIA. PARTE AUTORA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DIREITO ALEGADO. SEGURADORA NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE DA SINISTRALIDADE QUE JUSTIFICASSE OS PERCENTUAIS DE REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS DO PLANO INDIVIDUAL, NOS ANOS RECLAMADOS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11º DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação interposta por
CAIXA DE
ASSISTÊNCIA
DOS
FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL
em face da sentença proferida pel
a
MM. Juíz
a
de Direito da
3
ª Vara de Relações de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Feira de Santana
/BA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR, tombad
a
sob nº
8007261-81.2021.8.05.0080.

O cerne da questão versa sobre
à aferição da legalidade dos reajustes realizados pela operadora
apelante
no plano de saúde contratado pel
a

recorrida.

Com efeito,
para que seja legítima a incidência do reajuste por mudança de faixa etária, é necessário que haja previsão contratual.

D
a detida análise do feito
,
constata-se
que o plano de Saúde
CASSI FAMÍLIA I
foi contratado junto à
apelante
no dia
26/11/1998,
Matrícula CASSI n°. 100 100482098 00 25, antes, pois, da vigência da Lei 9.656/1998, com previsão contratual genérica quanto ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária, sem qualquer especificação de percentual.

Logo, correto o Juiz ao pontuar que:
“Não adaptado, os reajustes devem seguir o que consta do contrato, sem prejuízo da possibilidade de reconhecimento da abusividade, a despeito da não incidência do diploma consumerista.
(...)
Forçoso, assim, reconhecer o direito invocado na petição inicial, a fim de que sejam afastados os reajustes por mudança de faixa etária aplicados no plano de saúde contratado pela autora. Ademais, para além da revelia, a ré não logrou comprovar nos autos as razões que motivaram o reajuste do plano acima da variação do índice FIPE SAÚDE do respectivo período, conforme determina a Cláusula 20 do contrato firmado pelas partes.

Do documento inserido no evento 192313106, nota-se que o contrato sofreu reajuste anual de 15,87% em 12/2018 e reajuste por mudança de faixa etária, equivalente a 53,17%, em 2/2019, contrariando as normas que regem a matéria e também a jurisprudência do STJ. Com efeito, é imperiosa a intervenção judicial na avença, revisando-a para que a mensalidade do plano seja ajustada aos limites contratuais, com base na variação da FIPE SAÚDE.
”

Destarte
, deve ser obedecido o
Pacta Sunt Servanda
de modo a seguir os termos previstos no contrato, aplicando-se apenas os cálculos de reajuste de acordo com a ANS.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8007261-81.2021.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
(BA), apelante
CAIXA DE
ASSISTÊNCIA
DOS
FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL
e apelado
DJAMARA LOPES DE QUEIROZ
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto desta Relatora.

VIII